Tribunal: STF
Processo: ARE 1418578
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “Apelação Cível. Execução individual de sentença coletiva. Sindicato específico. Extinção. Substituídos. Ação coletiva. Servidor não filiado. Extensão. Legitimidade. Recurso provido. 1. Nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas o exequente deve demonstrar que integra o grupo ou categoria processualmente substituídos na ação coletiva, independentemente da comprovação de filiação ou de sua autorização expressa para representação no processo. 2. O servidor público integrante da categoria beneficiada e não sendo filiado a nenhum sindicato, tem legitimidade para propor execução individual da demanda coletiva favorável, já que esta abarcar todos os servidores que não tenham sindicato específico ou não sejam filiados a nenhum. Precedente desta Câmara.” (e-doc. 14, p. 11).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 19, p. 11). 



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação do art. 8º, incs. II e III, da Constituição da República. Afirma que a recorrida, técnica de enfermagem, é representada pelo SindSaúde, não podendo ser beneficiada por ação coletiva proposta pelo Sintraer, sob pena de contrariedade ao princípio da unicidade sindical, segundo o qual o trabalhador não pode ser representado por mais de um sindicato na mesma base territorial. Requer o provimento do recurso, com a reforma do acórdão impugnado, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 21). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Observa-se, portanto, que a principal questão a ser dirimida no feito é verificar se há ou não legitimidade processual para que a apelante possa ser beneficiado com a sentença coletiva proferida em face do ente estatal, ora apelado.



    (...)



    Inicialmente, destaco que a jurisprudência manifesta-se pela possibilidade de ajuizamento individual de execução, baseada em sentença proferida em ação coletiva, independentemente da comprovação de filiação ou de sua autorização expressa para representação no processo. 



    (...)



    Por essa razão, nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas é desnecessária a comprovação de filiação ou de sua autorização expressa para representação no processo, bastando que seja demonstrada a titularidade do direito do exequente, haja vista que a sentença de procedência em ação coletiva tem caráter genérico e o cumprimento, relativo a cada um dos titulares individuais, pressupõe a adequação da condição do exequente à situação jurídica nela estabelecida. 



    No caso dos autos, a apelante argumenta que não é sindicalizada e esta circunstância possibilita receber a verba originária da ação coletiva que teve como substituto o Sindicato dos Trabalhadores no Poder Executivo de Rondônia (SINTRAER), já que ela pertence também a esta categoria e preenche os requisitos para sua concessão.



    (...)



    Denota-se que a decisão tomou como base a impossibilidade de extensão da concessão da implantação de vantagem em razão da apelante participar do SINDERON e este deveria tê-la representado. 



    Todavia, a apelante aduz que não é filiada a qualquer Sindicato, de tal modo que não é possível que o Estado ou o juízo escolha por ela qual sindicato de representação melhor lhe adeque, e assim negar-lhe o pedido. 



    Assim, a fundamentação que baseia a decisão de negativa do pedido no fato de que a apelante seria representada pelo SINDERON e, deste modo, não tendo este sindicato participado da demanda, seu direito deveria ser negado, não se sustenta, pois a mesma não se filiou a qualquer sindicato. 



    Sob este argumento, poder-se-ia inferir que, já que a apelante não é filiada a nenhum sindicato, o direito alcançado pelo SINTRAER apenas atinge os sindicalizados, ou seja, seus substituídos. 



    No entanto, conforme premissa já destacada supra, esta não é a melhor interpretação, eis que é possível a execução de sentença coletiva pelo interessado, independentemente de filiação, desde que ele comprove ser integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos. 



    (...)



    Dessa forma, não sendo a apelante filiada a nenhum sindicato, é correto o entendimento que a vitória da demanda favorável aos substituídos do SINTRAER (representativo dos servidores públicos que trabalham no Poder Público Estadual) possa por ela ser utilizada, uma vez que o referido sindicato tem representação ampla e residual, ou seja, abarcará todos os outros servidores que não tenham sindicato específico ou não sejam filiados a nenhum.”



    (e-doc. 14).



    5. Percebe-se que o Tribunal a quo assentou a legitimidade da recorrida para a execução individual de sentença em ação coletiva, porquanto, por ser servidora estadual e não estar filiada a nenhum sindicato, está abrangida pela entidade representante da categoria de servidores públicos estaduais de forma ampla. Ora, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório dos autos seria eventualmente possível concluir de forma diversa, providência incabível em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Nesse sentido, já decidi no ARE nº 1.433.043/RO, j. 20/05/2023, p. 22/05/2023, no ARE nº 1.375.176/SP, j. 05/06/2022, p. 07/06/2022, no ARE nº 1.385.892-AgR/SP, j. 10/10/2022, p. 07/11/2022, e no ARE nº 1.418.228-SP, j. 04/03/2023, p. 06/03/2023. E destaco, ainda, o seguinte julgado:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. ATUAÇÃO EM NOME DE INTEGRANTES ESPECÍFICOS DA CATEGORIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXEQUENTE NÃO ABRANGIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula279doSTF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.352.443-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 08/02/2022,p. 24/02/2022; grifos acrescidos) 



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não tendo havido condenação da recorrente em honorários advocatícios, deixo de implementar o art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator